Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-70.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. DOSIMETRIA. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. CONCURSO FORMAL. INAPLICABILIDADE. NON REFORMATIO IN PEJUS. ESTABELECIMENTO DE REGIMES INICIAIS DISTINTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, caput, da Lei no 10.826/03.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) Conferir a dosimetria das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Verificado o não transcurso do prazo depurador, impõe-se a manutenção da agravante da reincidência reconhecida na sentença.
4. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, além de ser incabível a aplicação do concurso de crimes (formal ou material), deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. 4.1 A soma das penas autônomas de natureza diversa não pode ultrapassar a reprimenda total fixada na sentença após o indevido concurso formal entre penas de reclusão e detenção, sob pena de reformatio in pejus.
5. Mantida a reincidência, afasta-se os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 70; Lei no 10.826/03, arts. 12 e 16, caput.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1870229, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29/05/2024.